Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001376-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GILMAR ALVES DIAS - CPF: 621.253.461-68 (VÍTIMA), GILBERTO ALVES DIAS (VÍTIMA), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MIZAEL NUNES PERDIGAO SOUZA JUNIOR - CPF: 700.731.491-01 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), Primeira Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
NEGATIVA DE COMPARECIMENTO PESSOAL À SESSÃO DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI
– 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
INVIABILIDADE – MAGISTRADO TEVE CONHECIMENTO DO PEDIDO – JUSTIFICOU E CONFIRMOU SEU ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À PRESENÇA DO ACUSADO EM PLENÁRIO
–
2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – VIABILIDADE – DIREITO DE PRESENÇA QUE DEVE SER GARANTIDO AO PACIENTE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA PLENITUDE DE DEFESA –

AUTORIZADA E/OU FACULTADA A PRESENÇA DE UMA DEZENA DE PESSOAS EM PLENÁRIO – NEGADO APENAS O COMPARECIMENTO DO ACUSADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – 3. PRELIMINAR REJEITADA E
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

1. Deve ser afastada a preliminar de extinção do feito por supressão de instância quando o magistrado na origem tomou conhecimento
da
impetração e prestou informações minuciosas a respeito da fundamentação utilizada na decisão
invectivada
, justificando, mais uma vez, seu posicionamento contrário à presença física do
favorecido
na sessão plenária
.
Além disso,
o
habeas corpus
é garantia fundamental a resguardar a liberdade do indivíduo, merecendo interpretação ampla, na medida em que pode ser concedido de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, e bem assim,
examinado
em qualquer grau de jurisdição.

2. Deve ser garantido ao paciente o direito de presença, corolário do direito à plenitude de defesa, em sessão de julgamento em plenário do júri, assegurando, pois, a
oportunidade de acompanhar
todo
s atos de instrução
e, ao lado de seu defensor
, auxiliar na realização d
e sua
defesa
de forma efetiva
.

Ademais não parece razoável permitir e/ou facultar a presença de uma dezena de pessoas e negar apenas ao
acusado
o comparecimento presencial, quando a situação da pandemia no Estado está relativamente controlada e não há notícia de surto da doença no presídio em que
o
paciente
está recolhido.

3.
Preliminar rejeitada.

Pedido julgado procedente, ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, em favor de
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n.1017812-51.2020.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e furto(
arts
. 121, § 2o, II e IV e 155,
caput
, do Código Penal) e
está
preso cautelarmente desde 29 de agosto de 2020.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora designou a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri para o dia 21 de março de 2022, às 9h, cuja sessão deverá ocorrer de forma h
í
brida, devendo, o paciente, acompanhá-la do presídio onde se encontra.

Aduz que a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de forma h
í
brida viola as garantias constitucionais do paciente de plenitude de defesa, devendo, por isso, ser assegurado o direito de ele estar presente no plenário.

Registra que “
durante a sessão de julgamento não é possibilitado o contato entre advogados e o acusado a todo instante (v.g. no interrogatório das testemunhas), ou seja, é preciso esperar o ato acabar para que seja feito contato entre réu e defensor, o que acarreta claro prejuízo e deficiência na defesa, havendo inclusive risco da perca de uma chance de fazer perguntas que seriam pertinentes, caso o contato

entre acusado e advogados fossem constantes, como o é quando estão juntos (fisicamente) em plenário
”.

Afirma que, atualmente, o risco epidemiológico de contágio pela Covid-19 se encontra baixo e a maioria da população está vacinada, sendo suficiente, portanto, a adoção de medidas preventivas para realização da sessão do Júri.

Forte nessas razões, o impetrante requer seja assegurado ao paciente o direito de estar presente em plenário na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, designada para o dia 21 de março de 2022, às 9h.

Inexistindo pedido de urgência, foram solicitadas as informações de estilo, oportunidade em que
a autoridade acoimada de coatora remeteu o
s
expediente
s
que se vê no
s

ID
s

117742460 e 117742461
, trazendo
suas razões para adoção da medida na
decisão invectivada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
118164981
,
suscitou a preliminar de não conhecimento em razão da supressão de instância e, no mérito,
manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo, por
supressão de instância.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer encontradiço no ID
118164981
, manifestando-se pelo
“
não conhecimento
do presente
Habeas Corpus
, sob pena de supressão de instância
”
.

A preliminar
, contudo, não
merece acolhimento.

Com efeito, o impetrante
,
busca, por meio desta impetração,
a garantia de presença física do paciente na sessão plenária de julgamento designada para o dia 21 de março de 2022, às 9h, ao argumento de
que
sofre constrangimento ilegal em razão
d
o evidente cerceamento de defesa
.

Nesse contexto, embora o paciente
não tenha dirigido sua insurgência ao juízo da primeira instância, num primeiro momento, é certo que o magistrado ao receber a solicitação
deste relator
,
consoante se
veem
dos
IDs
117742460 e 117742461, tomou conhecimento
desta
impetração, tanto que prestou informações minuciosas a respeito da fundamentação utilizada na decisão
invectivada
, justificando, mais uma vez, seu posicionamento contrário à presença física do
favorecido
na sessão plenária
.

E nesse ponto, fosse
da
vontade
da autoridade judiciária acoimada de coatora
ou de seu entendimento, teria se retratado e autorizado a
participação
presen
cial
do paciente
no Plenário do Júri,
reconhecendo
-lhe
o direito à plena defesa
e,
externando
, fosse o caso,
novo posicionamento a respeito da matéria.

Além disso,
é sabido que
o
habeas corpus
é garantia fundamental a resguardar a liberdade do indivíduo, merecendo interpretação ampla, na medida em que pode ser concedido de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, e bem assim,
examinado
em qualquer grau de jurisdição, não se exigindo esgotamento da instância primeva.

Rejeita-se,
pois, a preliminar.

MÉRITO

Como
pode ser visto alhures
, o impetrante insurgiu-se contra a
determinação
para que o paciente
acompanha
sse
sua submissão ao Conselho de Sentença, por meio de videoconferência de dentro do presídio onde se encontra
, conforme se infere
desta parte da respectiva
decisão:

[...]

I – Diante da Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e Portaria

Conjunta no 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso, determino a realização da
Sessão do Tribunal Popular do Júri
, de maneira híbrida, utilizando-se para vídeo conferência o
aplicativo
Teams
(Microsoft Office)
, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria) para a oitiva das eventuais testemunhas e no que tange ao(s) acusado(s). Faculto à acusação e a defesa o uso do instrumento, devendo informar com antecedência prévia de 10 dias.

II – Designo o ato para o dia
21 de março de 2022, às 09h00min
.

III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.
Determino que o
Sr
(o) Oficial (a) de Justiça
, nos termos da Portaria 15/2021/DF, contate com as testemunhas solicitando as mesmas se possuem os recursos tecnológicos para tanto; em positivo deverá ser anotado telefone e e-mail para recebimento do link e procedida a cientificação. Do contrário,
serão ouvidas na sala de audiência da 1a Vara Criminal deste juízo
.

IV – Defiro a apresentação em plenário dos objetos apreendidos, conforme requerido. Requisite-se à Autoridade Policial para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os objetos.

V – Fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo
smarthfone
para realização do ato, devendo as partes/testemunhas se atentarem para as observações abaixo:

• As testemunhas deverão portar documento de identidade com foto,
a ser apresentado no momento da inquirição
;

• Caso a parte ou testemunha não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou smartfone, software e acesso à internet)
deverá informar ao juízo a impossibilidade
, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência;

• Para utilização de smartfone que possua o sistema operacional ANDROID, é necessário
a instalação prévia do aplicativo
Teams
(antes de acessar o link da audiência
), que se encontra disponível gratuitamente na Play Store, sendo desnecessário a criação/abertura de uma “conta Microsoft”.

VI – Requisite-se o reforço policial.

VII – Intime-se e requisite-se o acusado que se encontra segregado, que acompanhará a sessão de forma virtual.

VIII – Intimem-se as partes.

IX – Cumpra-se com urgência, inclusive em plantão judiciário, visto se tratar de réu preso.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2022.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
.
[...]

(ID
116664490
).

Destaques no original

É cediço que a
instituição do júri é reconhecida pela Constituição Federal no art
.
5o, XXXVIII, sendo assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
,
não sendo demais ressaltar que
a
plenitude de defesa compreende a defesa técnic
a e a autodefesa.

Aliás, n
esse sentido,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
e Renato Brasileiro de Lima
, respectivamente
:

[...]

O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa,

valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita,

dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos.
[...]

(
Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35)
.

[...]
Ao acusado é assegurado o direito de apresentar sua tese pessoal por ocasião do interrogatório, a qual também não precisa ser exclusivamente técnica, oportunidade em que poderá relatar aos jurados a versão que entender ser a mais convincente a seus interesses.
[...]
(
Manual de Processo Penal: volume único - 6. ed. rev.,
ampl
. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018, p. 1350).

Vê-se, pois, que

é garantido ao
acusado
o direito de presença, pelo qual lhe é assegurado a oportunidade de, junto ao seu defensor, acompanhar os atos de instrução,
tendo a
oportuni
dade

ainda
de
auxiliar na realização d
e sua
defesa
de forma efetiva, além da possibilidade de ver e ser visto por seus julgadores
que, no caso de processos afetos ao Tribunal do Júri, faz parte de tod
a
dinâmica do procedimento
.

Releva ponderar,
ainda nesse diapasão
que
não obstan
t
e
a participação presencial do acusado na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri – corolário do direito à plenitude de defesa –, não tenha caráter absoluto, neste caso específico,
há de ser reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, na medida em que
sua presença foi vetada,
a despeito do
fato de
a sessão contar com a presença de outra dezena de pessoas.

Não se descura da possibilidade, fundada na excepcionalidade da medida, de realização de interrogatório do acusado por videoconferência (art. 185, §2o, do Código de Processo
Pena
l)
, entretanto,
na
espécie, embora
justificada a decisão em razão da
pandemia
da
C
ovid-19
,
é certo que a situação no Estado de Mato Grosso está bastante controlada
, em razão, especialmente, do alto índice de imunização da população por meio da campanha nacional de
vacinação
.

Por outro lado, tal como
asseverou
o Procurador de Justiça
Jorge
d
a Costa Lana
no parecer que se vê no ID 118164981, o ato normativo temporário
deste Tribunal de Justiça
que prevê a realização de atos judiciais na modalidade virtual vigora até a data de 28 de fevereiro
de 2022, data anterior à realização da sessão plenária em questão, e não há informação ou garantia de que será prorrogad
o
, consoante se vê
desta parte
daquela peça

processual
:

[...]
Ocorre que a normativa atual que determina a realização de atos virtuais para evitar a contaminação (Portaria-Conjunta TJMT/PRES/VICE/CGJ n. 4, de 31 de janeiro de 2022), além de ser posterior à decisão que designou a data da sessão de julgamento, tem validade tão somente até a data de 28/02/2022, de modo que em breve não estará mais em vigor. Certo é que tal Portaria temporária não pode restringir o direito à ampla defesa do paciente, não tendo como se afirmar que as restrições sanitárias seguirão sendo exatamente as mesmas na data marcada para julgamento.

Além disso, os jurados participarão presencialmente do julgamento. Assim, resta evidente a possibilidade de presença física de pessoas no Plenário, de modo que deve ser autorizada a participação presencial do réu na sessão de julgamento, mantendo-se a realização de videoconferência tão somente para oitiva das testemunhas. [...].

Além disso, repita-se, apenas ao paciente foi negada a presença, haja vista que às testemunhas,
à
defesa e
à
acusação fo
ram
facultad
as
o comparecimento, assim como determinado o comparecimento dos jurados e serventuários da justiça, portanto, não parece razoável, em nome das restrições sanitárias,
negar autorização para
que paciente se faça presente fisicamente
no P
lenário
do Júri
, sob pena de evidente cerceamento de defesa.

Registre-se, ainda ness
a

senda
que e
m relação à negativa de comparecimento apenas do paciente à sessão de julgamento em plenário, é certo que o juízo
de primeiro grau
não trouxe qualquer notícia acerca de surto da doença dentro do presídio em que Mizael Nunes está recolhido, que impeça
a
sua saída da unidade ou justifique o risco de contaminação de outras pessoas no meio externo.

Por derradeiro,
não se pode olvidar
que é sempre possível adotar as medidas de segurança sanitária
, tais como,
uso de máscara, álcool em gel disponível
a todos
e distanciamento físico entre os presentes.

Posto isso,
rejeito a preliminar suscitada
.

E
, no mérito,
em sintonia
com o parecer ministerial,
julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior
,
motivo pelo qual concedo a ordem para
que seja garantida a sua presença física em plenário na sessão
do Júri
designada para o dia 21 de março de 2022, às 9h
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022